Tribunal: TJDFT
Processo: 0750829-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ORIGEM SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em que pese a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC, mostra-se necessário que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem dos valores depositados em conta bancária objeto de constrição.
2. Não se incumbindo o Executado do seu ônus processual de demonstrar que os valores penhorados decorreram de seu salário, não há como acolher a alegação de impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.